Tribunal: STF
Processo: HC 202718
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. PACIENTE FLAGRADO COM VINTE E SEIS QUILOS DE COCAÍNA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO.  HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.6.2021 pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Jorge Barron Cervantes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o agravo regimental em 11.5.2021, mantendo-se decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 618.799/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 2.8.2019, o paciente foi condenado, juntamente com outros corréus, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente interestadual (caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com 26 quilos de cocaína (fls. 1-7, doc. 2).
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em 4.5.2020, deu parcial provimento à apelação da defesa, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea com relação ao paciente, mas sem reflexo na quantidade de pena imposta (fls. 8-16, doc. 2). 
    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 618.799/SP, buscando-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente aplicação de restritiva de direitos ou suspensão da pena (art. 77 do Código Penal), indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz. Em 11.5.2021, a decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele tribunal, ao negar provimento a agravo regimental em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.11.343/2006 quando verificado que as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas. 2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido” (doc. 3).
    5. A Defensoria Pública de São Paulo impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentando não haver fundamentação inidônea para negar-se o benefício. 
    Sustenta que “consta da sentença e do acórdão que seria inaplicável o redutor pelo fato do paciente fazer da traficância seu meio de vida. Contudo, tal conclusão não vem lastreada em nenhuma prova constante dos autos, sendo extraída unicamente da própria dinâmica do fato criminoso, qual seja, a introdução ou transporte de razoável quantidade de droga em solo pátrio como passageiro de transporte coletivo (ônibus)”.
    Afirma que, reconhecido o direito ao benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), seria aplicável também a conversão para o regime aberto de cumprimento da pena e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos.
    Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime fechado, com contrariedade às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal.
    São os requerimentos e o pedido:
    “a) seja deferida, LIMINARMENTE, a ordem de habeas corpus em favor do paciente, independentemente das informações da autoridade coatora, a fim de suspender o curso da execução da pena ou determinar que o apenado aguarde em prisão domiciliar o julgamento do mérito; b) a notificação da autoridade coatora para prestar suas informações, no prazo legal; c) a concessão da presente ordem de habeas corpus em favor do paciente em definitivo, com o escopo de aplicar a causa de diminuição de pena constante do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, fixando-se o REGIME ABERTO e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direito (Art. 44, CP). Subsidiariamente, para o caso de denegação da ordem como acima postulado, requer-se a adequação do regime de pena às diretrizes legais e entendimentos jurisprudenciais consolidados, especialmente concedendo-se o regime SEMIABERTO para cumprimento de pena; d) por derradeiro, pugna-se pela observância das prerrogativas processuais da Defensoria Pública Estadual constantes da Lei Complementar Federal nº 80/94 e Lei Complementar Estadual nº 988/06, especialmente a intimação pessoal com vistas a acompanhar todo o trâmite do remédio perante esse Egrégio Sodalício”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 16.6.2020, com baixa do processo à origem antes da presente impetração.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.
    8. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.
    Busca-se na presente impetração o reconhecimento do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o redimensionamento do regime de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tem-se no voto condutor do acórdão impugnado:
    “A Corte estadual afastou a aplicação da minorante e manteve o regime mais gravoso nos seguintes termos (fls. 35-36): 
    “Em seguida, não era mesmo hipótese de aplicação da regra prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, uma vez que aquele que transporta tamanha quantidade de entorpecente, de valor incalculável, e capaz de atingir número indeterminado de pessoas, está envolvido na atividade ilícita e integra grupo organizado para essa finalidade, sem que seja, portanto, merecedor do favor legal. Até porque, o benefício legal é reservado para os pequenos traficantes, aqueles eventuais, chamados de “primeira viagem”, jamais atingir alguém que, como os acusados, transportam mais de 26 quilos de cocaína entre dois Estados da Federação, o que indica o envolvimento em ações organizadas e de grandes proporções. Em relação ao regime de cumprimento, tem-se que a gravidade concreta da conduta, onde os réus transportavam 26 quilos de cocaína de um Estado para outro, e demonstraram audácia e periculosidade evidente – circunstâncias que deveriam ter sido observadas para a fixação da pena base – o regime inicial fechado é único possível, justo e suficiente à reprovação da conduta, observando-se que é impossível, pelo mesmo motivo e em razão da quantidade da pena imposta, qualquer tipo de substituição da pena privativa de liberdade”. 
    No caso, as instâncias ordinárias entenderam incabível a aplicação da minorante, sob o fundamento de que o réu se dedicava a atividades criminosas; essa circunstância foi evidenciada na apreensão de grande quantidade de drogas e no transporte interestadual de 26 kg de cocaína. 
    Destaco, assim, que a minorante não foi negada ao réu apenas pela quantidade de droga apreendida, mas, porque a presença deste elemento, em conjunto com o transporte interestadual, indicam a dedicação do acusado à atividade criminosa. Ilustrativamente: (…)
    Dessa forma, não identifico nenhum constrangimento ilegal no ponto em que, fundamentadamente, foi negada à paciente a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista que foram apontados elementos concretos que, em conjunto, indicam a sua dedicação a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 
    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (doc. 30 – grifos no original).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante por tráfico interestadual, transportando 26 quilos de cocaína destinados à comercialização.
    10. Como demonstrado pelo acórdão recorrido, as instâncias antecedentes firmaram o convencimento, a partir do conjunto probatório dos autos, de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, não somente em razão da grande quantidade e natureza da droga apreendida, como pela forma em que se deu a apreensão. Essa decisão harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5 kg de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.852-AgR, de que foi Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com “98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357". 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, de que foi Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    11. Na espécie em exame, para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as especificidades concretas do caso para assentar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    12. Quanto ao regime de cumprimento da pena, é de se anotar que a questão não foi suscitada na impetração do Superior Tribunal de Justiça. Não se verifica constrangimento ilegal manifesto na fixação da modalidade fechada e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade na espécie.
    As instâncias ordinárias mencionaram a gravidade em concreto da conduta praticada, “onde os réus transportavam 26 quilos de cocaína de um Estado para outro, e demonstraram audácia e periculosidade evidente (...) o regime inicial fechado é único possível, justo e suficiente à reprovação da conduta, observando-se que é impossível, pelo mesmo motivo e em razão da quantidade da pena imposta, qualquer tipo de substituição da pena privativa de liberdade”(doc. 3). 
    “(...) com fulcro no artigo 33, § 3º, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando a expressiva quantidade de drogas traficadas, bem como o envolvimento de adolescente. A quantidade de pena impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal” (fl. 9, doc. 3). 
    13. Verifica-se que, na espécie, as instâncias originárias concluíram pela necessidade de imposição do regime fechado, com fundamento na gravidade concreta do caso, bastando para justificar a fixação no regime fechado nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).
    14. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantido o regime fechado para o início do cumprimento da condenação, não se há cogitar de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Tanto basta para afastar o alegado manifesto constrangimento ilegal na condenação, não sendo possível, pelos estritos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação.
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
     16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora